Tribunal: CARF
Processo: 13007.000693/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000693/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação remanescente quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que
o lançamento deve-se conformar à realidade fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000693/2008-88
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000693/2008-88

Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/48):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10), lavrada após o deferimento parcial
de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, por omissão de rendimentos do
trabalho recebidos da Caixa Econômica Federal e da Cia. Bandeirantes de
Armazéns Gerais e por omissão de rendimentos recebidos por dependente a título
de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI. Na apuração do
imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos.
Com essas alterações foi apurado o imposto de renda pessoa física - suplementar
(código 2904) no valor de R$ 6.166,57, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
que resultou no crédito tributário de R$ 12.561,29, calculado até 30/09/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que nunca trabalhou na
empresa Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais, CNPJ 58.128.174/0001-14.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio, nos termos do voto vencedor. Vencida a relatora Maria Ordália Santos
Altermann e o julgador Elser Volnei Diogo, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, em virtude da apresentação deficiente de prova da inexistência do vínculo
de trabalho.
Cientificado da decisão, em 16/07/2012 (fls. 55), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 26/07/2012, recurso voluntário (fls. 56/58), alegando, em breve síntese,
preliminarmente, que os rendimentos tidos por omitidos foram recebidos por beneficiário
diverso, ao teor dos documentos já acostados aos autos, cujos registros emitidos pela própria
RFB, sobretudo o CPF e os dados cadastrais, comprovam a ocorrência de erro e divergência na
identificação do destinatário dos rendimentos. No mérito registra que a fonte pagadora incorreu
em erro ao elaborar a DIRF contendo informações incorretas, informando incorretamente o CPF
de seu empregado e real beneficiário dos rendimentos, situação que poderia ter sido suprida com
uma simples diligência junto à fonte pagadora, calhando na correção do equívoco cometido,
mediante apresentação de nova DIRF retificadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000693/2008-88

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 35.283,90 com IRRF de R$ 2.872,43, constatada em sede
de DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto afirma que não recebeu os aludidos
rendimentos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia de suas CTPS registrando todos os vínculos empregatícios até sua saída em
31/07/1998 (fls. 60/64).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados no voto vencedor da decisão
recorrida (fls. 47/48):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000693/2008-88

O presente tem por objetivo apresentar as razões da discordância do voto da relatora
no que tange à parte em litígio referente à omissão de rendimentos do trabalho
recebidos pelo notificado da Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais, no
valor de R$ 35.283,90. O notificado alegou não ter trabalhado na referida empresa.
Inquestionável a máxima de que o ônus da prova cabe a quem alega, porém constato
que não se aplica ao presente caso. Convém referir que a fiscalização diante da
verificação com base nos dados constantes nos sistemas da RFB - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - e das informações apresentadas pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual, constatou a omissão dos valores emitindo o
lançamento fiscal.
Convém destacar que sendo a carteira de trabalho documento pessoal do
trabalhador, que contém os registros de todos os contratos de trabalho, poderia ter
sido utilizada cópia destas informações para comprovar a inexistência do vínculo
de trabalho com a empresa Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais,
indicada como fonte pagadora no lançamento. Portanto, não se trata de prova
negativa, mas sim da apresentação efetiva de elementos por parte do contribuinte
que, após a análise, permitiriam verificar a procedência ou o equívoco do
entendimento apresentado pela fiscalização.
Importa destacar que, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em
que se fundamentar e que venham comprovar as alegações de defesa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF retificadora apresentada (fls. 16), onde houve incorreção
na impostação do CPF do empregado Manuel da Silva Santos Filho, com o registro do CPF do
Recorrente, sendo nítida a incompatibilidade das informações prestadas pela fonte pagadora,
sobretudo levando-se em conta os dados contidos nos sistemas de dados da RFB (fls. 17/18). Tal
informação se robustece com cópias das CTPS acostadas, atestando a inexistência de registros e
anotações de contrato de trabalho com a Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais, aliado ao
fato de que o último registro laboral lançado se findou em 31/07/1998 (fls. 60/64).
Assim, do cotejo da prova documental produzida restou demonstrado que o
Recorrente não laborou para fonte pagadora (fls. 16), cuja boa-fé tem-se por comprovada,
calhando na espécie ante ao erro cometido – que se deu, diga-se de passagem, por falha de
preenchimento e transmissão incorreta da DIRF, ao utilizar indevidamente o CPF do Recorrente
e vinculá-lo ao real beneficiário dos valores recebidos (fls. 18) – o afastamento da omissão
refutada.
Portanto, ao meu sentir, demonstrada a inocorrência de omissão de rendimentos,
e evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF – tendo em mente que
erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato
gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000693/2008-88

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original